Tribunal: TJES
Processo: 5000190-56.2022.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000190-56.2022.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO VENTURINI

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. GRANJA DE AVES. DANO MATERIAL (MORTE DE AVES).
DUTY TO MITIGATE THE LOSS
. AUSÊNCIA DE GERADOR. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento por danos materiais (morte de 155.000 aves) alegadamente causados por interrupção de 3 (três) horas no fornecimento de energia elétrica pela concessionária ré.

2. O apelante (produtor rural) sustenta a responsabilidade objetiva da concessionária (art. 14, CDC) e erro da sentença na análise do ônus probatório.

3. A sentença, embora reconhecendo equívoco na motivação sobre o ônus da prova, julgou improcedente o pedido com base em dois fundamentos autônomos: (i) comprovação da excludente de responsabilidade da ré (diligência emergencial lícita – art. 6º, §3º, I, Lei 8.987/95); e (ii) rompimento do nexo causal pela violação do dever de mitigar o próprio dano (
duty to mitigate the loss
) por parte do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se a concessionária de energia deve indenizar danos materiais (morte de aves) sofridos por empresário rural de grande porte (155.000 aves), decorrentes de interrupção emergencial do serviço, quando o consumidor, ciente dos riscos recorrentes (histórico de 10 ações judiciais idênticas) e da essencialidade do serviço para sua atividade industrial, omite-se deliberadamente em adotar medidas preventivas razoáveis e exigíveis (instalação de gerador), violando o dever de mitigar o próprio prejuízo (art. 422, CC).

III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O serviço de energia elétrica, por sua natureza, é interruptível, estando sujeito a falhas e manutenções emergenciais lícitas, como a comprovada nos autos ("queima de elo fusível"), que configura excludente de responsabilidade (art. 6º, §3º, I, da Lei 8.987/95). 6. Independentemente da licitude da interrupção, o fundamento central para a improcedência é a violação do dever de mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate the loss
), corolário da boa-fé objetiva (art. 422, CC). 7. O apelante é empresário de grande porte (consumo elétrico industrial e alegação de prejuízo superior a R$ 320 mil em 3 horas) e possuía ciência inequívoca dos riscos de interrupção, conforme demonstra o histórico de 10 (dez) ações idênticas ajuizadas contra a apelada. 8. A instalação de um sistema de geração alternativa (gerador) era medida preventiva elementar, razoável e exigível para uma atividade industrial deste porte e ciente do risco concreto. A omissão deliberada do consumidor em adotar tal medida rompeu o nexo de causalidade. O dano vultoso não decorreu da interrupção de 3 (três) horas, mas da decisão consciente do apelante em não possuir geradores, assumindo integralmente o risco do negócio.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação cível conhecida e desprovida. 10. Tese de julgamento: "1. A interrupção do serviço de energia elétrica decorrente de diligência emergencial (art. 6º, §3º, I, Lei 8.987/95), devidamente comprovada pela concessionária, constitui exercício lícito e afasta a falha na prestação do serviço. 2. Rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar a conduta do consumidor, empresário de grande porte, que, ciente dos riscos inerentes ao fornecimento de energia para sua atividade industrial (granja de aves) e do histórico recorrente de interrupções, omite-se deliberadamente em adotar medidas preventivas razoáveis e exigíveis (instalação de gerador), violando o dever de mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate the loss
), nos termos do art. 422 do Código Civil."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil (CC), art. 422; Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 14 e 22; Código de Processo Civil (CPC), art. 373, II; Lei nº 8.987/95, art. 6º, §3º, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR 00033059120188160146.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL (id. 16435848) interposto por ANTONIO VENTURINI contra a r. sentença (id. 16435846) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins, que, nos autos da
Ação Ordinária de Ressarcimento de Danos
ajuizada em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Sustenta o apelante, em síntese, que a sentença laborou em equívoco ao inverter o ônus da prova, pois caberia exclusivamente à concessionária comprovar a alegada manutenção emergencial, e não ao autor (consumidor) desconstituir tal alegação. Aduz que a tese do risco do negócio adotada pelo juízo é inaplicável, pois transfere indevidamente o risco do empreendimento (que é da concessionária) para o consumidor, violando o dever de continuidade e eficiência do serviço público (art. 22, CDC). Defende ser desproporcional exigir que o produtor rural possua geradores. Por fim, argumenta que a apelada incorreu em confissão ficta ao enviar preposto sem conhecimento dos fatos à audiência de instrução, o que, segundo alega, não foi apreciado pelo magistrado. Requer o provimento do recurso para julgar procedente o pedido de ressarcimento.

Contrarrazões no id. 16435852, pelo desprovimento do recurso. Reitera a apelada que a interrupção, embora ocorrida, foi breve (3 horas) e se deu em estrito cumprimento das normas regulatórias (ANEEL), em razão de situação emergencial para reparo na rede. Defende o acerto da sentença ao reconhecer que o Apelante falhou em seu dever de mitigar o próprio prejuízo, visto que, tratando-se de atividade empresarial de grande porte e sensível, cabia-lhe providenciar fonte alternativa de energia. Salienta a litigância contumaz do apelante, que já ajuizou diversas outras demandas idênticas, demonstrando plena ciência dos riscos inerentes ao seu negócio.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000190-56.2022.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO VENTURINI

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 16435848) interposto por
ANTONIO VENTURINI
contra a r. sentença (id. 16435846) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins, que, nos autos da
Ação Ordinária de Ressarcimento de Danos
ajuizada em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inicialmente, vejo que o apelante sustenta, com razão, que o juízo
a quo
equivocou-se na motivação ao inverter o ônus probatório, quando afirmou que a alegação de emergência da ré “
não foi desconstituído pelo autor
”. Isto porque, tratando-se de relação de consumo, ou a ela equiparada (art. 22, CDC), a responsabilidade da concessionária é objetiva (art. 14, CDC), cabendo a ela provar a excludente de responsabilidade alegada (fato impeditivo do direito do autor), nos termos do art. 373, II, do CPC.

Contudo, este
error in judicando
na fundamentação não altera o resultado fático. Isto porque a concessionária comprovou, por meio de seu relatório técnico (id. 16435525), que a suspensão se deu por “diligência emergencial” (queima de elo fusível), uma excludente de responsabilidade lícita, prevista na legislação do setor (art. 6º, §3º, I, da Lei 8.987/95). O apelante, por sua vez, não produziu prova técnica que infirmasse tal documento.

Resta, assim, demonstrado que a interrupção decorreu de atuação lícita e emergencial da concessionária, amparada por lei.

Ainda que assim não fosse, e se tratasse de falha no serviço, o recurso não mereceria provimento, pois o segundo fundamento da sentença — a violação do dever de mitigar o dano — é autônomo e suficiente para manter a improcedência.

O apelante defende a obrigação de continuidade do serviço e a desproporcionalidade de se exigir geradores de um produtor rural. Tal argumento, contudo, não prospera. O serviço de energia elétrica, por sua natureza, não é ininterrupto, mas sim interruptível, estando sujeito a falhas e manutenções emergenciais lícitas.

Nesta seara, imperioso observar que o apelante não se trata de consumidor residencial ou de pequeno produtor hipossuficiente. As provas dos autos demonstram que é um empresário de grande porte: a declaração veterinária (id. 16435518) informa que a granja possuía 155.000 (cento e cinquenta e cinco mil) aves no momento do fato; as faturas de energia (ids. 16435491, 16435492) demonstram consumo elétrico industrial; e o prejuízo alegado em apenas 3 horas foi de R$ 320.442,24 (trezentos e vinte mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

Ademais, há de se notar a constatação feita pelo próprio juízo
a quo
de que o apelante possui 10 (dez) ações idênticas contra a apelada, todas pleiteando danos por morte de aves. Este histórico demonstra que o apelante tinha ciência recorrente do risco de interrupções no fornecimento em sua propriedade e do dano que elas causavam ao seu negócio.

A doutrina do
duty to mitigate the loss
(dever de mitigar o próprio prejuízo), corolário da boa-fé objetiva (art. 422, CC), impõe à vítima o dever de adotar as providências que estejam razoavelmente ao seu alcance para evitar o agravamento do dano. Ao optar deliberadamente por não instalar um sistema de geração alternativa (gerador) — medida preventiva elementar, razoável e exigível para uma atividade industrial deste porte e ciente do risco concreto — o apelante falhou com seu dever de mitigar.

Sua omissão, neste caso, rompeu o nexo de causalidade. O dano milionário não decorreu da interrupção emergencial de 3 (três) horas, mas sim da decisão consciente do apelante em não possuir geradores, assumindo integralmente o risco do negócio, conforme corretamente identificado pela sentença.

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. COPEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PREJUÍZOS CAUSADOS À SECAGEM DE FUMO. INTERRUPÇÕES COM DURAÇÃO INFERIOR A 8 (OITO) HORAS. RESTABELECIMENTO DENTRO DO PRAZO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL . AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I . CASO EM EXAME1. Recurso inominado interposto pela Copel contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais, em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2 . A questão em discussão consiste em saber se a interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica, com restabelecimento dentro dos prazos estabelecidos pela ANEEL, configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O art . 176 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL estabelece o prazo de até 8 horas para o restabelecimento do serviço em área rural, o que foi observado pela concessionária. 4. As oscilações no fornecimento de energia são um risco inerente à atividade de produção de fumo, considerando a necessidade de estufas elétricas para a secagem do material . Cabe ao produtor adotar medidas preventivas para mitigar eventuais interrupções temporárias.IV. DISPOSITIVO E TESE5. Recurso conhecido e provido .Tese de julgamento: “A interrupção temporária do fornecimento de energia elétrica, com restabelecimento dentro dos prazos estabelecidos pela ANEEL, não configura falha na prestação do serviço nem enseja o dever de indenizar.”______Dispositivos relevantes citados: art. 176 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL .Jurisprudência relevante citada: TJPR, Recurso Inominado n. 0001100-28.2023.8 .16.0142, relator Juiz de Direito da Turma Recursal dos Juizados Especiais Marcel Luis Hoffmann, j. 04.02.2025.TJPR, Recurso Inominado n. 0001528-10.2023 .8.16.0142, relatora Juíza de Direito da Turma Recursal dos Juizados Especiais Camila Henning Salmoria - J. 11 .11.2024. (TJ-PR 00033059120188160146 Rio Negro, Relator.: Gisele Lara Ribeiro, Data de Julgamento: 11/04/2025, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 14/04/2025)

Por fim, a alegação de confissão ficta em audiência, mesmo se acolhida, não teria o condão de alterar o resultado do julgamento, pois, como dito, a improcedência se sustenta no fundamento autônomo da violação do dever de mitigação pela vítima.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo hígida a r. sentença.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)